Tribunal: TJMT
Processo: 0004512-75.2016.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004512-75.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANDIRA XAVIER - CPF: 581.472.091-34 (APELADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - CPF: 033.469.621-64 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), HELLEN KATIUSCI DOMINGUES MORAES - CPF: 707.044.491-53 (APELANTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELANTE), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (APELANTE), EMILSON PIMENTEL CHAVES - CPF: 550.193.401-97 (APELANTE), BRUNA SANTOS CARVALHO - CPF: 022.852.941-74 (ADVOGADO), IVO SILVEIRA DA ROSA - CPF: 135.281.650-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILSON PIMENTEL CHAVES - CPF: 550.193.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996 – ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO
ANIMUS DOMINI
– PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

HELLEN KATIUSCI DOMINGUES MORAES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n.º 4512-75.2016.8.11.0004, movida por

JANDIRA XAVIER, julgou procedente o pedido inicial e, por consequência, declarou a favor da autora, ora apelada, a propriedade dos Lotes de n.º 03 e 04, da Quadra n.º 202, localizados no Bairro São José, na cidade de Barças do Garças, e, por força da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC (Id. n.º 134195719).

Em suas razões, de Id. n.º 134195720, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque não ficou evidenciado nos autos os requisitos para o reconhecimento da usucapião.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 134195726, pugnando a apelada pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

A d. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, não identificou razão para intervir no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia posta no presente recurso diz respeito ao preenchimento dos requisitos pela parte autora, ora apelada, para aquisição por usucapião dos Lotes 03 e 04, da Quadra 202, localizados no Bairro São José, no município de Barra do Garças/MT, reconhecido pelo Julgador
a quo
.

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque não ficou evidenciado nos autos os requisitos para o reconhecimento da usucapião, especialmente o
animus domini
.

Pois bem.

É sabido que a ação de usucapião é a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com o
animus domin
i, na forma e pelo tempo exigidos em lei.

Quanto aos prazos, dispõe os dispositivos 1.238, 1.242 e 1.243 do CC:

“Art. 1.238. Aquele que,
por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a
dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente,
com justo título e boa-fé,
o
possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.”
(grifei).

Segundo a lição de Francisco Eduardo Loureiro, na obra Código Civil Comentado, são requisitos da posse:

“Dois elementos estão sempre presentes, em qualquer modalidade de usucapião, o tempo e a posse. Não basta a posse normal (ad interdicta), exigindo-se posse ad usucapionem, na qual além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais, previstas no art. 1.238 do Código Civil: prazo de quinze anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica), e ter como seu o imóvel (animus domini).
”

De acordo com as considerações lançadas acima, a declaração da prescrição prescritiva depende da comprovação dos requisitos necessários indicados no Código Civil.

O Juízo
a quo
considerou que há, na hipótese, os elementos necessários à caracterização da usucapião. No ponto, adianto que coaduno o entendimento adotado. Explico.

A demanda foi ajuizada em 28.04.2016 sob o argumento de que a autora estaria na posse dos Lotes 03 e 04, da Quadra 202, localizados no Bairro São José, no município de Barra do Garças/MT, desde o ano de 1996, há mais de 20 anos.

Os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária são a posse com
animus domini
, mansa, pacífica e pública durante, no mínimo 15 (quinze) anos, podendo ser reduzido para de 10 (dez) anos quando estabelecida moradia, nos termos do art. 1.238 do CC.

No caso dos autos, entendo que a parte autora, ora apelada, desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, pois evidenciados os requisitos legais para a declaração da prescrição aquisitiva almejada, inexistindo a comprovação, por parte da apelante, de se tratar de posse precária, ou qualquer outra hipótese.

A presença do
animus domini
da apelada, bem como a sua posse mansa e ininterrupta sobre o imóvel em litígio desde o ano de 1996, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos, restaram evidenciados pelos documentos carreados na inicial (ficha cadastral da Associação de Moradores, histórico de consumo de água e luz).

Acrescenta-se a isso, os depoimentos prestados em Juízo, especialmente do Sr. Pedro, vizinho do imóvel por pelo menos 22 (vinte e dois) anos à época do depoimento, que narrou conhecer a autora e que esta estabeleceu moradia nos lotes discutidos nos autos, que ela teria construído uma “casinha básica" no terreno de esquina e do lado teria realizado o plantio de mandioca e pé de manga. Afirmou que no início o local não tinha água e que ele próprio furou uma cisterna para a autora.

É esclarecedor, também, o depoimento da Sra. Lilian Maria, que empregou a autora em sua casa por pelo menos 15 (quinze) anos, com início no ano de 1997, e afirmou que a mesma residia nos dois lotes objeto da lide, que havia a construção de uma casa em um deles e no outro o que seria um alicerce, além do plantio de coqueiro, pé de manga e mandioca. Pontuou saber que a autora sempre residiu ali e criou os dois filhos naquele endereço, que hoje uma das filhas mora com ela.

Portanto, pelos depoimentos colhidos via sistema audiovisual, é possível extrair que, de fato, a apelada exerceu a posse dos lotes como seu, utilizando-o como sua residência, por mais de 20 (vinte anos).

Ora, o depoimento do morador (vizinho) e também da antiga empregadora que residia na mesma cidade são convincentes, pois tais pessoas acompanharam a movimentação e desenvolvimento ao redor do imóvel.

Além disso, não há nos autos qualquer evidência de oposição à sua posse. A recorrente argumenta em suas razões que os documentos referentes a luz e água apresentados pela autora correspondem tão somente a um dos lotes, no entanto, conforme afirmado pelas testemunhas, inicialmente o local não possuía estrutura de energia elétrica e água encanada, além do mais, a autora construiu a sua residência em um dos lotes e no outro realizava o plantio de árvores frutíferas.

Ademais, as testemunhas esclareceram que a autora sempre cuidou e zelou de ambos os lotes como sua residência.

Assim, restou evidenciado que, desde 1996 a apelada já exercia a posse mansa e pacífica sobre os lotes, com
animus domini
, sendo suficiente para a caracterização deste último a guarda e o cuidado da parte interessada para com o imóvel usucapiendo, como se dono fosse, providências estas que restaram incontroversas
in casu
.

Então, estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe. Veja a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS COMPROVADOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Se na Ação de Usucapião Extraordinária restaram demonstrados os requisitos da posse mansa e pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo de vinte anos pelos Autores, elementos capazes de configurar a prescrição aquisitiva do bem usucapiendo, a procedência do pedido é medida que se impõe."
(TJMG. Proc. 1.0701.07.194757-9/001. Des. Rel. Jose Marcos Vieira. Dj 08/07/2011).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - PRETENSÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. Constitui requisito essencial a caracterizar o usucapião extraordinário o exercício da posse pelo usucapiente por pelo menos vinte anos, com o ânimo de dono, mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, e, provadas tais condições, deve-se-lhe reconhecer o direito à pretensão aquisitiva."
(TJMG. Proc. 1.0035.07.092256-8/001. Des. Rel. Otavio Portes. Dj 22/06/2011).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS. PRAZO LEGAL. INTENÇAO DE DONO. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. Aquele que, pelo prazo legal, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Comprovados os requisitos exigidos pela lei civil como a posse mansa, pacífica, contínua, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo legal, o reconhecimento do direito à pretensão aquisitiva é medida que se impõe”.
(TJMG. RAC nº 10223110104146001 MG, Rel. Luiz Artur Hilário, J. em: 29.04.2014, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08.05.2014).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS. PRAZO E INTENÇÃO DE DONO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE INICIADA SOB VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2029 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. A ação de usucapião possui natureza declaratória, limitando o juízo ao reconhecimento de uma situação jurídica preexistente e consolidada, de modo que o preenchimento dos requisitos legais necessários ao seu deferimento deve anteceder ao ajuizamento da ação. De acordo com o disposto no art. 2.029, do NCCB, se quando da sua entrada em vigor o possuidor já tiver completado o prazo decenal, deverão ser acrescidos ao tempo transcorrido mais 02 (dois) anos. A prescrição aquisitiva somente será reconhecida caso cumpridos os requisitos legais e o lapso temporal exigido.
(TJMG. RAC nº 10702041885543001 MG, Rel. Luiz Artur Hilário. J. em: 20.08.2013, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26.08.2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DO LAPSO DE 20 ANOS. I - Comprovada pelo autor a posse mansa e pacífica que, somada com a de seus antecessores, alcança o prazo de vinte anos, e preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a aquisição originária da propriedade pela usucapião extraordinária, é de ser mantida a sentença. II - Tratando-se de defensor público nomeado como curador especial em virtude da revelia de réu, ausente fundamento legal para determinar o depósito de verba honorária em favor do FADEP. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70035530724, 17ª Câmara Cível, Relatora: Liege Puricelli Pires, j. 24/06/2010)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por força da sucumbência, majoro os honorários em sede recursal para 12% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023